Tribunal: STF
Processo: Pet 11024
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade. Artigo 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Apresentação de notícia-crime por particular ao STF. Observância do sistema acusatório. Atribuição do Ministério Público Federal. Ausência de ilegalidade. Agravo não provido.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno.



    2. Em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito ' exclusiva da PGR, conforme compreensão adotada pela Suprema Corte em casos semelhantes ', não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet.



    3. Os fatos e suas eventuais provas devem ser entregues à Procuradoria-Geral da República, autoridade a quem cabe o juízo acerca da viabilidade de abertura de investigação em face de crime de ação penal pública envolvendo autoridades com prerrogativa de foro, não podendo o STF substituir tal atribuição.



    4. Agravo regimental não provido.